Tribunal: TJDFT
Processo: 0713003-30.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
2. Na espécie, não há falar em restituição, na forma simples ou dobro, de quantias descontadas pela instituição financeira, ora apelada, diretamente na conta bancária da apelante, com a finalidade de pagamento de parcelas inadimplidas de contrato de mútuo firmado entre as partes, tendo em vista que tais valores eram, de fato, devidos e, inclusive, já se encontram devidamente quitados, razão pela qual não há falar em reforma da r. sentença, que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.